Tribunal: TJSP
Processo: 2257762-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO, MOMENTO EM QUE FOI CONSIDERADA REGULAR SUA CITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO, ISTO EM RAZÃO DE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO, MOMENTO EM QUE FOI CONSIDERADA REGULAR SUA CITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO, ISTO EM RAZÃO DE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – CITAÇÃO - CONDOMÍNIO EDILÍCIO COM CONTROLE DE ACESSO – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA PELO PORTEIRO, O QUE SE DEU SEM QUALQUER RESSALVA – VALIDADE DA CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO TEOR DOS ARTIGOS 247, E 248, §4o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO PROFERIDA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257762-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
JULIANDERSON DE SOUZA GUERRA, é agravado INSTITUTO DAS
APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (IASCJ) - COLEGIO SAO
FRANCISCO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44131
AGRV.No: 2257762-58.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : JULIANDERSON DE SOUZA GUERRA
AGDO. : INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS (IASCJ) COLEGIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
JUIZ : JAYTER CORTEZ JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
OPOSTA PELO EXECUTADO, MOMENTO EM QUE
FOI CONSIDERADA REGULAR SUA CITAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA ACERTO DA R. DECISÃO EXCESSO
DE EXECUÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA
CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO, ISTO
EM
RAZÃO
DE
NECESSÁRIA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA INVIABILIDADE DA VIA ELEITA
CITAÇÃO
-
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO
COM
CONTROLE DE ACESSO
CORRESPONDÊNCIA
RECEBIDA PELO PORTEIRO, O QUE SE DEU SEM
QUALQUER
RESSALVA

VALIDADE
DA
CITAÇÃO APLICAÇÃO DO TEOR DOS ARTIGOS
247, E 248, §4o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
EM
VIGOR

REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA DA R. DECISÃO PROFERIDA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS
DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO

SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por JULIANDERSON DE SOUZA GUERRA, uma vez tirado contra R.
Decisão que vem encartada a fls. 132/133, nos moldes em que proferida em
Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe promove INSTITUTO DAS
APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (IASCJ) COLEGIO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS, pela qual foi rejeitada exceção de pré-
executividade como apresentada pelo ora agravante, assim determinando o
Juízo o prosseguimento da executiva até seus ulteriores termos. Na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
oportunidade, foi considerada regular sua citação, exatamente nos moldes
em que promovida nos autos.
Inconformado com os termos constantes da R. Decisão
como proferida, apresenta o executado suas razões de inconformismo, o
que faz buscando ter por modificado o posicionamento adotado em 1o Grau,
sustentando para tanto que se mostra imperativo o acolhimento da
insurgência apresentada em sede de exceção de pré-executividade, uma
vez que deve ser reconhecido o excesso de execução como por ele
apontado, notadamente diante do fato de que promoveu ao parcial
pagamento dos débitos perseguidos nos autos. No mais, pede pelo
reconhecimento da nulidade de sua citação, diante da irregularidade dos
procedimentos adotados, tendo em vista que deveria ter sido citado
pessoalmente, o que não se verificou, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma da R. Decisão
como proferida.
Processado o recurso, foram a seguir dispensadas
informações, momento em que o agravado, conforme se dá conta pela
certidão de fls. 16, deixou de apresentar sua contraminuta, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como deduzido pelo recorrente não
está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que a R.
Decisão guerreada se mostrou adequada na solução das questões como
colocadas frente ao Juízo.
Partindo da singela introdução acima apresentada, e
diante da análise do conjunto coligido ao todo processado, imperativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
reconhecer que deve permanecer inalterado o posicionamento adotado em
1o Grau, uma vez que o Juízo bem analisou toda a matéria como colocada
em debate no feito, sendo certo que as questões apresentadas, não se
ajustaram aos verdadeiros limites pelos quais foram buscadas nos autos
pelo exequente, ora recorrido, isto porque não poderiam ter sido suscitadas
através do acionamento de “Exceção de Pré-Executividade”, o que se tem
em razão da necessária dilação probatória para comprovação do quanto
alegado pelo executado, ora inconformado, daí porque se coloque como de
efetivo rigor a ratificação do posicionamento adotado em 1a Instância, o que
permite que se possa transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados
fundamentos adotados pelo Juízo na solução do impasse, pelo qual bem
resultou definido que:
“(...)
Lado outro, não há espaço para se conhecer da
arguição de excesso de execução a pretexto de pagamento, na via
processual eleita.
A objeção de executividade, como reconhece o
próprio executado, só pode versar sobre matérias passíveis de serem
conhecidas de ofício pelo juiz, por serem de ordem pública.
E dentre estas não se insere o alegado excesso de
execução, a ser deduzido pela via processual própria.
“Agravo de instrumento. Título executivo judicial.
Cumprimento
da
sentença.
Objeção
de
pré-executividade.
Descabimento. Alegação de excesso de execução. Matéria própria de
embargos à execução. Decisão de rejeição mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP,
AI
2085169-33.2014.8.26.0000,
rel.
Amorim
Cantuária, j. em 04/11/2014).
Posto isso, rejeito a objeção de pré-executividade
apresentada.
Tratando-se de simples incidente, que não extinguiu
a execução, não há espaço para verbas de sucumbência. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em
complemento
aos
adequados
e
acertados
fundamentos adotados pela R. Decisão indevidamente atacada, é caso de
se conferir ementa do seguinte Aresto selecionado que agora transcrevo:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Exceção de pré-executividade que sustenta a falta de liquidez e certeza
do título Alegações baseadas em suposto excesso de execução e em
ausência de demonstração do real valor do débito Defesa que não trata
de matéria de ordem pública e demanda dilação probatória
Impossibilidade de apreciação da exceção de pré- executividade
Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJSP, 11a Câmara de Direito
Privado, Recurso de Agravo de Instrumento no 2187543-25.2017.8.26.0000,
Relator Desembargador Marino Neto, recurso julgado em 14/12/2017).
Diante de tal situação, de rigor reconhecer que a
insurgência levantada pelo devedor em sede de exceção de pré-
executividade, pela qual busca ver reconhecido excesso de execução, não
conta com a extensão que lhe pretende atribuir o inconformado, sendo caso
de se remeter o recorrente a eventual acionamento de via mais apropriada,
pela qual se mostre possível a produção de provas que dêem suporte ao
quanto
alegado,
esta
verdadeiramente
indispensável
a
adequada
demonstração dos pontos que, segundo alega, maculam a execução como
movimentada.
Superado este aspecto, e agora no que toca a alegação
de nulidade presente em sua citação, imperativo reconhecer que melhor
razão não assista ao inconformado, isto porque, ao revés do que pretende
fazer crer, da leitura da Legislação Processual em vigência não se verifica a
obrigatoriedade de citação pessoal nos processos de Execução de Título
Extrajudicial, o que se depreende da simples leitura do quanto vem disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pelo artigo 247 do CPC:
“Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer
comarca do país, exceto:
I - nas ações de estado, observado o disposto no art.
695, § 3o ;
II - quando o citando for incapaz;
III - quando o citando for pessoa de direito público;
IV - quando o citando residir em local não atendido pela
entrega domiciliar de correspondência;
V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra
forma.”
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
NULIDADE DE INTIMAÇÃO
INOCORRÊNCIA
O
CPC de 2015 não proíbe a citação por correio nos
processos de execução, diversamente do CPC/73

Inexistência de incompatibilidade com o art. 829, §1o, do
CPC/2015,
observado
o
princípio
da
celeridade
processual
Citação postal recebida por porteiro de
condomínio edilício Validade Inteligência do artigo
248, §4o do CPC/2015 Não demonstrou o executado
que
reside
em
endereço
diverso

DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2231580-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ademais, como bem salientou o Magistrado incumbido
da condução do processo, de rigor reconhecer que não se deve falar em
irregularidades na citação por correio recebida por terceira pessoa,
notadamente quando esta se dá em condomínio residencial, como no caso
dos autos (fls. 51), circunstância em que o recebimento da correspondência
por funcionário da portaria, desde que não haja recusa, implica na plena
validade da entrega do mandado, o que se apura dos termos do quanto vem
definido pelo §4o, do artigo 248, do CPC de 2015:
“§4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado
a
funcionário
da
portaria
responsável
pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito,
sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente.”
Ademais, é de se ter por certo que a citação como
levada a cabo gerou os efeitos necessários e pretendidos, porque através
dela teve ciência o recorrente de que em seu desfavor estava sendo
promovida uma ação, tanto é que, sabedor do ocorrido, apresentou defesa,
esta que, mesmo que imprópria para os fins pretendidos, porque
incompatível com a produção de provas, se mostrou suficiente para validar
qualquer falha, diga-se de passagem, não registrada, eventualmente
ocorrida no curso da fase citatória do processo.
Diante de tais considerações, plenamente adequada se
mostra a manutenção da R. Decisão como proferida, esta que, de forma
segura, deu correta solução a questão como submetida a apreciação de 1o
Grau, devendo, destarte, ser integralmente mantida, e sem quaisquer
reparos, manutenção esta que se dá com adequado suporte em seus
próprios, legítimos, acertados, e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-58.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
Recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator